Tribunal: TJBA
Processo: 8078518-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078518-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARIA REYNALDO QUEIROZ

Advogado(s)
:
AKADJA CYBELLE TEIXEIRA LADEIA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGANTE QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA SENTENÇA. RECURSO QUE SE LIMITAVA AO DEBATE DA QUANTIDICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação cível interposta pela parte autora, majorou o valor da indenização por danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura de tratamento psiquiátrico e determinou a inclusão do valor econômico da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se as alegações da embargante traduzem mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida ou inovação recursal.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação recursal, consistente na análise da quantificação da indenização por danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura de tratamento médico. As alegações relativas à aplicação da Lei nº 9.656/1998, à cobertura de medicamento de uso domiciliar, à incidência da Lei nº 14.454/2022 e às regras contratuais de reembolso não foram objeto do recurso anteriormente interposto, configurando matérias preclusas e inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. Inexistindo vício no acórdão embargado e evidenciada a intenção de rediscutir o mérito do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078518-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Embargado CLAUDIA MARIA REYNALDO QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça